Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. DIFAL ICMS. Lei complementar 190/2022. Constitucionalidade. Portal Nacional. Exigibilidade do tributo. recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança requerida para reconhecer a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL). A apelante alegou que o tributo não pode ser exigido até que seja editada nova Lei Complementar regulamentadora e implementado o portal nacional para apuração e emissão das guias de recolhimento. Argumentou ainda a inconstitucionalidade da LC 190/2022 por modificar o fato gerador do tributo e que a cobrança violaria os princípios da legalidade e segurança jurídica sem o portal unificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a LC 190/2022 alterou o fato gerador do tributo; (ii) Estabelecer se a exigibilidade do DIFAL depende da plena implementação do portal nacional para emissão de guias de recolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, ao julgar as ADIs 7078, 7070 e 7066, entendeu que a LC 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas detalhou a destinação do produto arrecadado, de modo que não houve alteração da hipótese de incidência ou base de cálculo do ICMS.
4. A exigibilidade do DIFAL não está condicionada à completa implementação do portal nacional, pois a LC 190/2022 apenas conferiu um prazo de adaptação tecnológica para os contribuintes. Mesmo que o portal não estivesse disponível inicialmente, o Distrito Federal já dispunha de instrumentos necessários para a apuração e emissão de guias, sem prejuízo ao contribuinte.
5. A plataforma unificada para apuração e emissão de guias já se encontra disponível e operacional desde 19 de outubro de 2022, conforme o sítio eletrônico da SEFAZ-RS. Desse modo, inexiste direito líquido e certo que impeça a cobrança do DIFAL.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Lei Complementar 190/2022 não alterou a hipótese de incidência ou a base de cálculo do ICMS, apenas regulamentando a destinação do produto da arrecadação.
2. A exigibilidade do DIFAL não depende da implementação integral do portal nacional, podendo o tributo ser recolhido por vias ordinárias até sua plena operacionalização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC 87/1996, art. 24-A; LC 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1909125, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 31.07.2024.